Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701141-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALINE BRITO PEREIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 195385384), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela parte agravada, ALINE BRITO PEREIRA CARNEIRO, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria judicial (ID 180761552). Visando à reforma da decisão agravada, a recorrente, em suma, alega excesso de execução, pontuando que não concordou com nenhum dos cálculos apresentado, os impugnou, pediu esclarecimentos e correção, tendo seus pleitos rejeitados na decisão agravada, que culminou na homologação reputada indevida. Aduz que “(...) a decisão, tal como prolatada, fere diretamente o direito da credora defender os valores que lhe cabem, em evidente cerceamento de defesa desta credora, pois o calculo aritmético efetuado pelo contador, não condiz com a realidade dos autos e ainda, pois não aplicado nenhum encargo moratório, nem atualização. A contadoria não observou os termos do acordo e CRCI aplicação aos juros moratórios, já que a contadoria entendeu que os pagamentos (penhoras) poderiam suspender ou interromper a mora, bem como, a contadoria não aplicou capitalização de juros e bem sabemos que a penhora não suspende os encargos moratórios.” Assevera que “[i]nobstante as teses defendidas pelo RECORRENTE estarem em absoluta conformidade com o moderno entendimento doutrinário e jurisprudencial, em especial, com as recentes e reiteradas decisões desta Corte, o Tribunal a quo, optou por evitar a análise detida e aprofundada dos requisitos legais, para posicionar-se de forma generalista e contrária ao melhor direito, conforme será demonstrado.” Quanto ao excesso de execução propriamente dito, sustenta que “(...) que o cálculo da contadoria está divergente em relação ao acordo que prevê taxa de 1% a.m. + TR (cláusula segunda) e pagamento de seguro prestamista (Parágrafo terceiro da cláusula segunda). Em caso de inadimplência: multa de 2%, aumento da taxa para 2,2% a.m. + TR e juros moratórios de 1% a.m. (cláusula quarta). Em relação a cobrança dos juros de mora a aplicação ocorre sobre o saldo devedor inadimplido pelo cooperado, assim mesmo após as amortizações via penhora permaneceu inadimplente, já que os pagamentos recebidos foram em valor inferior ao total devido. A cobrança é cumulativa, e totalizou 140% - referente a cobrança mensal em relação aos meses inadimplentes, ate 06/2023. Não obstante, os valores efetivamente recebidos pela cooperativa, foram devidamente amortizados na efetiva data de recebimento dos valores, sendo que os valores são frutos de constrições e não ilidem a mora do cooperado, que deve ser cobrada cumulativamente com a taxa prevista no acordo em caso de inadimplência. Os autos foram encaminhados para a contadoria, no entanto, não estão sendo observadas várias peculiaridades do caso, o que culmina em erro material dos cálculos - que deixa muitas dúvidas quanto ao calculo apresentado, em especial a não contabilização correta dos encargos contratuais e moratórios, previstos em contrato (instrumento de acordo homologado nos auots),”. E conclui que “(...) tal erro, é um erro material, que não pode persistir, nem é passível de preclusão.” Sobretudo com base nesses argumentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito recursal, requer o reconhecimento do excesso de execução apontado. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 59542884 e 59542883), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, especialmente no tocante à probabilidade de provimento do recurso à baila. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso não se mostra provável diante do que fora certificado nos autos (ID 185912301): “Sr.(a) Juiz(a), A contadoria presta os seguintes esclarecimentos sobre o cálculo e reafirma que considera os cálculos de ID 180761552 corretos, pois foi seguido o consta no documento de ID 30333210: a) o valor utilizado como inicial para atualização da dívida foi informado pelo exequente no ID 30333187 , páginas 3 a 5; b) observa-se pelos diversos cálculos juntados aos autos pelo exequente, exemplo cálculo de ID 1738584678, que não é cobrado seguro prestamista após a data de 09/05/2012. Data final da atualização feita pelo exequente no ID 30333187 e utilizada como data inicial para atualização da contadoria conforme cálculo em anexo no ID 180761552; c) informamos ainda que conforme documento de ID 30333210 cláusula quarta, os juros são aplicados mensalmente no percentual de 1% de juros mora somado ao percentual de 2,2% de juros ao mês, desde a data do inadimplemento. ; d) conforme cálculo de ID 173858467 página 7, o exequente aplica os juros no percentual de 140% ao saldo devedor de uma só vez. Informamos que como acontecesse diversas amortizações e o percentual sendo aplicado mensalmente conforme documento de ID 30333210 determina, faz com que os valores encontrados sejam divergentes.” Nesse descortino, com base em uma análise rarefeita e perfunctória da causa, a princípio, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da impugnação combatida nesta pretensão recursal. Contudo, o caso será melhor apreciado, após o resguardo do contraditório e de ampla defesa no particular, garantido a ambas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do almejado provimento jurisdicional (CPC, arts. 7o, 9o, etc.). Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar, de pronto, o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida. Nesse cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no caso à baila, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator